Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24538565, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 10913255, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos CONCEICAO DE MARIA SOARES DE MEDEIROS, CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDEZ, CORINA LINS SOLORZANO, CRERIANE SILVA MEDEIRO DE OLIVEIRA, CRISTINA ALVES DE SOUSA, CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA, CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO e CRISTINA NERY DE BRITO DIAS, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10912978, conforme ID(s) 10913077 e 10913123; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 e d) a expedição dos competentes requisitórios em favor das suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10913150. Informa, ainda, que o v. acórdão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos pelo Distrito Federal no RE 729.107 (Tema 792 da repercussão geral) transitou em julgado em 25/03/2021, restando assentado a seguinte tese: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. No ID: 26052321, o processo foi declarado saneado quanto aos não anuentes CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DE MEDEIROS, CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDEZ, CORINA LINS SOLORZANO, CRERIANE SILVA MEDEIRO DE OLIVEIRA, CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA, CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO. O SINDIRETA foi intimado ainda a completar a documentação de CRISTINA ALVES DE SOUSA e CRISTINA NERY DE BRITO, o que foi feito no ID: 26397126. Apesar de intimado sobre as informações atualizadas destas últimas servidoras, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 28630919). Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 18219214). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10913362. Pois bem. Inicialmente, é caso de determinar o prosseguimento do feito (pedido a). Quanto a CRISTINA ALVES DE SOUSA, o SINDIRETA comprovou o vínculo funcional e a filiação ao sindicato. Acerca da servidora CRISTINA VAZ NERY DE BRITO, foi comprovada a alteração de sobrenome, em virtude de seu casamento, passando a chamar-se CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO. O ineditismo da demanda está comprovado. Por isso, declaro o processo saneado quanto a CRISTINA ALVES DE SOUSA e CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO (pedido b). No tocante aos pedidos c e d, mister aguardar o trânsito em julgado do RE PJE 0002584-93.2008.8.07.00, para fins de elaboração de cálculos e expedição de requisitórios. I. Brasília, 21 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador